Tribunal: TJES
Processo: 5004639-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004639-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IUNA

AGRAVADO: SAMUEL TRINDADE BOLCONI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA APROVAÇÃO DE LEI AUTORIZATIVA DE ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CIDADÃO PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Iúna contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por Samuel Trindade Bolconi, que suspendeu os efeitos do Edital nº 051/2024 e do leilão público destinado à alienação de imóveis desafetados, com base em alegadas irregularidades no processo legislativo que resultou na edição da Lei Municipal nº 3.119/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravado possui legitimidade para impetrar mandado de segurança com a finalidade de anular ato administrativo fundado em processo legislativo supostamente irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que apenas parlamentares detêm legitimidade para impetrar mandado de segurança com o objetivo de resguardar direito líquido e certo ao devido processo legislativo, sendo vedado a cidadãos ou servidores públicos questionar normas por alegadas irregularidades formais do processo legislativo.

A jurisprudência do STF é clara ao afirmar que a proteção de direitos titularizados pela coletividade, ou o controle de legalidade de leis em tese, não pode ser feita por meio de mandado de segurança individual impetrado por pessoa que não seja titular do direito subjetivo violado.

O agravado não é vereador nem demonstrou possuir qualquer prerrogativa funcional relacionada ao processo legislativo municipal, o que torna inequívoca sua ilegitimidade ativa para impetração do mandado de segurança.

Configurada a ilegitimidade ad causam, impõe-se a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, sendo desnecessária a análise das demais questões suscitadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Apenas parlamentares detêm legitimidade para impetrar mandado de segurança com o objetivo de impugnar supostas irregularidades no processo legislativo, nos termos da jurisprudência do STF.

O mandado de segurança individual exige que o impetrante seja titular de direito subjetivo próprio, não sendo admissível sua utilização para defesa de direito coletivo ou difuso, tampouco contra lei em tese.

A ilegitimidade ativa manifesta impõe a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004639-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE IÚNA

AGRAVADO:
SAMUEL TRINDADE BOLCONI

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo plantonista nos autos do
mandado de segurança

nº 0000252-80.2024.8.08.0028
impetrado por SAMUEL TRINDADE BOLCONI em face de ato tido como coator do PREFEITO MUNICIPAL DE IÚNA, que deferiu liminar para suspender certame licitatório previsto no Edital nº 051/2024, destinado à alienação de sete lotes públicos situados no Bairro Vale Verde, com base em supostas irregularidades na tramitação da Lei Municipal nº 3.119/2024.

Em suas razões recursais (id. 12888544), o Município agravante alega que o mandado de segurança originário constitui ação contra lei em tese.

Argumenta que as supostas irregularidades legislativas alegadas pelo impetrante dizem respeito a matérias
interna corporis
, insuscetíveis de controle judicial.

Defende que apenas parlamentares possuem legitimidade para impugnar atos do processo legislativo por meio de mandado de segurança e que todos os requisitos legais para a alienação de bens públicos foram observados.

Por fim, ressalta que a decisão administrativa está amparada no princípio da discricionariedade e mérito administrativo, sendo inviável o projeto de praça desejado pelo impetrante.

Com isso, requer o provimento do recurso para revogar a liminar deferida e permitir o prosseguimento do leilão público destinado à alienação dos lotes.

Decisão proferida no Id 12935868 deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Id 13254829).

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Na origem, o mandado de segurança impetrado pelo agravado questiona o Edital nº 051/2024, com fundamento em supostos vícios de tramitação do Projeto de Lei nº 38/2024.

Logo, é patente a ilegitimidade ativa do agravado para impetrar o
writ
, uma vez que a jurisprudência pacífica do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido que
apenas parlamentares detêm a legitimidade para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o direito subjetivo ao devido processo legislativo
.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO: ATOS: CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARLAMENTARES. I. -
O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo
. II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, Ministro Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, Ministro Celso de Mello, "D.J." de 15.9.2003; MS 24.593/DF, Ministro Maurício Corrêa, "D.J." de 08.8.2003; MS 24.576/DF, Ministra Ellen Gracie, "D.J." de 12.9.2003; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "D.J." de 12.9.2003. III. - Agravo não provido.

(MS 24667 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2003, DJ 23-04-2004 PP-00038 EMENT VOL-02148-04 PP-00714) (grifado)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR CIDADÃOS BRASILEIROS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS TITULARIZADOS POR TODA A COLETIVIDADE, RELATIVAMENTE A UM PROCESSO LEGISLATIVO IDÔNEO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO COLETIVO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC/1973). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(MS 33195 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifado)

Desse modo, o impetrante, apesar de se qualificar como servidor público, não demonstrou ser parlamentar (vereador) junto à Câmara Municipal de Iúna.

Inclusive, em consulta ao sítio eletrônico do legislativo municipal de Iúna
, verifiquei que o agravado não consta no rol de parlamentares eleito em mandato atual ou finalizado em 2024.

E mesmo que assim não fosse, os fundamentos veiculados no remédio constitucional dizem respeito ao suposto descumprimento de normas regimentais, as quais configuram matéria interna corporis, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Confira-se:

Tema nº 1.120, do STF:

Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.

Portanto, configurada a ilegitimidade ativa da parte para impetrar
mandamus
questionando o processo legislativo municipal, a extinção do mandado de segurança na origem é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para, diante da ilegitimidade ativa do impetrante/agravado, denegar a segurança, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, c/c art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

Condeno
o impetrante ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)